Tribunal: TJDFT
Processo: 0700423-37.2025.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO ADEQUADO. ALTERAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REVISÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, em contexto de violência doméstica, à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 7 (sete) dias de reclusão em regime semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa e pagamento de indenização civil mínima à vítima no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a redução da fração de aumento da pena-base adotada na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se é cabível a fixação do regime aberto ao réu reincidente e com maus antecedentes; (iii) determinar se é devida a redução ou exclusão da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adoção da fração de 1/8 (um oitavo) na exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes encontra respaldo na jurisprudência do STJ e do próprio TJDFT, não havendo direito subjetivo à aplicação de fração específica, desde que o critério adotado seja proporcional e fundamentado.
4. A fixação do regime inicial semiaberto é compatível com a reincidência e os maus antecedentes do réu, conforme previsto no art. 33, § 2o, do Código Penal, e consolidado na Súmula 269 do STJ.
5. A indenização por danos morais decorrente de violência doméstica é presumida, conforme entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 1.643.051/MS). A quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) foi fixada com razoabilidade, levando-se em conta o caráter pedagógico e a condição financeira do réu, não merecendo redução.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.